Tribunal: TJSP
Processo: 1006870-15.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Contratação de cartão de crédito consignado e de saques mediante a utilização do cartão. O conjunto probatório documental demonstrou a existência de relação jurídica e a contratação de saque mediante a utilização do referido cartão. Não verificada a

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Contratação de cartão de crédito consignado e de saques mediante a utilização do cartão. O conjunto probatório documental demonstrou a existência de relação jurídica e a contratação de saque mediante a utilização do referido cartão. Não verificada a ocorrência vício de consentimento, tampouco abusividade nas cláusulas contratuais. Negócio jurídico regular e adequado aos moldes estabelecidos em legislação pertinente, sem quaisquer irregularidades. Ausência de violação à Lei 8.078/90 e a Instruções Normativas do INSS. Impossibilidade de conversão da contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e aplicação da taxa média de juros nessa modalidade. Contratos de natureza diversa. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, ressalvada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade (art. 98, § 3o, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.